Tribunal: TJDFT
Processo: 0710978-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Número do processo: 0710978-28.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO JOVENTINO PEREIRA FILHO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto por ANTONIO JOVENTINO PEREIRA FILHO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido de progressão antecipada para o regime aberto ou concessão de prisão domiciliar humanitária, em razão da pandemia da COVID-19. Ocorre que, em consulta realizada no SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado -, verifico que foi deferido ao ora agravado, em 06 de maio de 2020, o pedido de progressão ao regime aberto, mediante monitoração eletrônica, conforme requerido no presente recurso, nos autos do processo de execução n. 0048617-43.2001.8.07.0015, nos seguintes termos (mov. 139.1): Com efeito, o requisito subjetivo está atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração. Saliento que eventual falta média ainda pendente excepcionalmente não se consubstanciará em óbice à progressão. É certo que o requisito objetivo não foi alcançado, o que se daria nos próximos meses. Contudo, como é de sabença geral, o mundo vem sendo castigado nos últimos meses com a pandemia de Covid-19, situação verdadeiramente caótica que tem demandado das autoridades a adoção de medidas extraordinárias na tentativa desesperada de frear a disseminação da doença. (...) O caso em apreço se amolda às hipóteses aptas a ensejar a antecipação da progressão ao regime aberto, bem como aos critérios fixados nas decisões proferidas por este Juízo nos autos do procedimento no 0401846-72.2020.8.07.0015, motivo pelo qual, excepcionalmente, mostra-se cabível a benesse mesmo à falta de cumprimento do respectivo requisito objetivo. Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME ABERTO, mas MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, a ser implementada na audiência admonitória do regime aberto, sem prejuízo de reapreciação da monitoração pela VEPERA. Forçoso reconhecer, portanto, que o presente agravo perdeu o objeto, ficando prejudicada a análise do pleito recursal, uma vez que já concedido, pelo Juízo da Execução, o benefício ora pretendido. Assim sendo, com apoio no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo em execução. Intime-se. Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 22 de maio de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator